Tribunal: TJDFT
Processo: 0737138-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737138-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CONSULTORIO ODONTOLOGICO SANTOS &amp; FATURETO LTDA, VALERIA FATURETO MATOS, BRUNO FATURETO MATOS LINO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DE BRASÍLIA contra decisão proferida pela i. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0742757-61.2021.8.07.0001, ajuizada pelo ora agravante em desfavor do CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO SANTOS E FATURAMENTO LTDA - ME, indeferiu a suspensão do processo durante o prazo acordado entre as partes. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora